Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-83.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de declaração. omissão. Inexistente. Inconformismo com à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Condomínio Parkshopping em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado que manteve a sua condenação pelos danos no veículo da autora ocorridos enquanto estava em seu estacionamento. Argumenta que há nos autos elementos que excluem a sua responsabilidade, sobretudo o reconhecimento da responsabilidade por terceiros.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. A discussão cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão no julgado quanto à análise de excludentes de responsabilidade da embargante.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constata o vício alegado. No caso, as razões de decidir do acórdão são diversas do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de omissão na análise de fatos, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou obscuridade.
6. Com efeito, a fundamentação do acórdão é irretocável ao reconhecer a existência de de um contrato de consumo entre as partes, no qual a embargante se responsabilidade pela guarda do veículo da autora. Ainda que exista o reconhecimento da responsabilidade pelos danos por terceiros, isso não exclui, perante o embargado, a responsabilidade do Condomínio Parkshopping, que pode agir regressivamente contra o causador do dano. O autor tem em seu favor a responsabilidade solidária da embargante e do terceiro causador do dano, sendo este o regramento da responsabilidade civil pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Portanto, havendo mero interesse em rejulgar a causa, o recurso não merece provimento.
IV. Dispositivo e tese.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.